Tribunal: TJDFT
Processo: 0767146-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. SINDICATO DA CATEGORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Distrito Federal a restituir à autora o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), salvo aquelas relativas aos meses julho e agosto do ano de 2018.

2. Na origem, a autora informou que é servidora pública da Carreira Socioeducativa e exerce o cargo de Especialista Socioeducativa – Pedagoga e que, em março/2022, migrou para o regime de previdência complementar do Distrito Federal, administrada pela DF-PREVICOM. Aduziu ter solicitado a inclusão da Gratificação por Atividade de Risco – GAR no cálculo do desconto previdenciário a ser realizado pelo DF – PREVICOM no intuito de incorporar a verba. Sustentou ter o direito de optar pelas rubricas sobre as quais deseja que seja realizada a contribuição facultativa para o regime complementar. Sustentou, também, que diante da impossibilidade de incorporação da GAR no período anterior à sua migração para o sistema de previdência complementar, é incabível o respectivo desconto previdenciário, sendo devido o ressarcimento dos valores retidos a título de contribuição previdenciária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR possui natureza propter laborem e, em razão de seu caráter transitório, não é incorporável aos proventos de aposentadoria, razão pela qual se mostra incabível compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Aduz que a Lei Complementar Distrital no 932/2017 determina que integram a base de contribuição da DF-PREVICOM apenas as parcelas de natureza permanente e incorporável. Assim, a GAR, por ser transitória, não pode ser incluída. Quanto à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas à época em que a autora estava vinculada ao regime próprio, entende terem sido legitimamente recolhidas em observância à legislação então vigente e à orientação administrativa existente, não havendo qualquer ilegalidade. Ainda, em caso de manutenção da condenação, sustenta que os juros moratórios devem ser fixados com termo inicial apenas após o trânsito em julgado.

5. A parte autora é servidora pública da Carreira Socioeducativa e exerce o cargo de Especialista Socioeducativa – Pedagoga e recebe mensalmente a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Em razão de sua migração para o sistema de previdência complementar, em março de 2022, pleiteou o reconhecimento do alegado direito à incorporação da gratificação aos proventos de sua aposentadoria e a necessidade de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a verba desde a referida data. Quanto ao período anterior ao mês de março de 2022, requereu o ressarcimento dos valores retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.

6. Quanto à questão atinente à inclusão da Gratificação por Atividade de Risco – GAR no cálculo do desconto previdenciário a ser realizado pelo DF – PREVICOM, o ente federado carece de interesse recursal quanto ao ponto tendo em vista a ausência de sucumbência.

7. O que se põe em julgamento refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).

8. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Decorre que, sendo a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) parcela não incorporável à aposentadoria da servidora, cabível a restituição das quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.

9. Em conformidade com a jurisprudência relativa ao tema, a sentença recorrida consignou ser cabível a restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR). Para tanto, determinou a observação da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da Ação de Protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, ocorrido em 30/08/2023. Todavia, da análise detida dos autos, extrai-se que a referida Ação de Protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF, o qual representa os servidores das carreiras de Desenvolvimento e Assistência Social e Atividades Culturais do Distrito Federal. De outro lado, tem-se que a autora é servidora pública da carreira Socioeducativa (ID 71275895) e que o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF), representante de sua categoria profissional, somente ajuizou ação de protesto para fins de interrupção do prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR em 28/11/2024 (Processo no 0721101-89.2024.8.07.0018).

10. Tendo em vista que o sindicato detém legitimidade para agir em defesa dos interesses da categoria a qual representa, somente em 28/11/2024, com o ajuizamento da Ação de Protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018 pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF), é que houve a interrupção do prazo prescricional referente à categoria profissional da autora. Assim, a restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), deveria observar a interrupção da prescrição alcançada na referida Ação de Protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018, ajuizada em 28/11/2024. Entretanto, a se considerar que, no caso, a autora moveu a presente demanda em 1/8/2024, data anterior à ação de protesto, este deverá ser o marco interruptivo da prescrição quinquenal. Decorre que se encontram prescritas as parcelas anteriores a 1/8/19. Ainda que não tenha sido alegada a prescrição pelo recorrente, trata-se de questão de ordem pública, apta a ser conhecida de ofício.

11. No que se refere ao marco inicial dos juros incidentes sobre o valor da condenação, tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ.

12. Recurso conhecido e não provido. Prescrição das parcelas anteriores a 1/8/19 reconhecida de ofício. Sentença parcialmente reformada para condenar a parte requerida a restituir à autora o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), observando-se a prescrição das parcelas anteriores a 1/8/19.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.